Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO INTER PARTES. IMPONTUALIDADE DE DUAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E UMA PARCELA EM ABERTO. PONTUAÇÃO NEGATIVA NA CNH DECORRENTE DE ÚNICA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO RÉU. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA QUE PROMOVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. AUTARQUIA DISTRITAL QUE NÃO INTEGROU A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado a procuração in rem suam, que confere poderes especiais para tratar de todo e qualquer assunto relacionado a veículo, revele-se inoponível à instituição financeira fiduciária em caso de automóvel objeto de contrato de financiamento, afigura-se válida e eficaz entre outorgante e outorgado.
2. Da narrativa da petição inicial, não se extrai, efetivamente, que a impontualidade do réu quanto a duas parcelas do financiamento e a parcela ainda em aberto à época do ajuizamento da ação acarretaram danos ao autor, porquanto não consta dos autos qualquer declaração da instituição financeira nesse sentido ou, ainda, demonstração de eventual negativa de fornecimento de algum serviço bancário por este motivo. Ademais, vislumbra-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar maiores prejuízos decorrentes de apenas uma pontuação negativa em sua CNH em razão de infração de trânsito atribuída ao réu e, portanto, tal contexto não se revela suficiente para configurar dano moral passível de indenização.
3. Não se mostra cabível determinar a expedição de ofício ao Detran/DF para que promova a transferência da pontuação negativa para a CNH do réu, porquanto a aludida autarquia distrital não integrou a lide.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.